Tribunal: STF
Processo: RE 100991
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
- CAMBIAL.
ENTENDENDO-SE INEXISTIR VINCULAÇÃO ENTRE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES E AS NOTAS PROMISSORIAS EMITIDAS, CONSTITUINDO-SE ESTAS,
ASSIM, EM TITULOS AUTONOMOS, INACEITAVEL ALEGAÇÃO QUE SE FAÇA, A
BASE DE INTERPRETAÇÃO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS, PARA EXIMIR-SE O
EMITENTE DA OBRIGAÇÃO DE LIQUIDAR O DÉBITO CONSIGNADO EM TAIS NOTAS.
DE OUTRA PARTE, INIDONEO E A VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA
DIRIMIR-SE CONTROVERSIA QUE SE FUNDA EM SIMPLES INTERPRETAÇÃO DE
CLAUSULAS CONTRATUAIS.